Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724194-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para liberar, em favor do executado, ora embargado, o valor de R$ 2.597,42 (ID 60361830). Em suas razões, o embargante sustenta omissão na decisão recorrida porque já liberado o montante de R$ 512,58 na primeira instância, razão pela qual deve ser abatido de R$ 2.597,42. De forma que o valor final a ser liberado é de R$ 2.084,84 (ID 61457848). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões apresentadas (ID 62063279). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se. De igual modo, não é caso de erro material. Todavia, alguns esclarecimentos são necessários. A decisão recorrida fixa o percentual de 30% para manter a penhora realizada via SISBAJUD, o que resulta na liberação do excedente. A propósito, confira-se: “No caso, a execução fiscal se arrasta desde 2022 e a penhora, via SISBAJUD, foi exitosa para parte do crédito exequendo, cujo valor histórico é de R$ 79.153,55. O valor pleiteado pelo exequente/agravado orbita o montante histórico de R$ 79.153,55. O agravante percebe uma aposentadoria mensal de R$ 2.139,34, conforme documentos anexados aos autos. Embora a juíza Indiara de Almeida Serra tenha consignado que “antes de o executado receber o crédito do INSS em 06.03.2023, no valor de R$ 2.139,34 (dois mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), já havia uma sobra na sua conta de R$ 3.198,02 (três mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos)”, depreende-se que o agravante é aposentado e comprovou que recebe sua aposentadoria do INSS na conta vinculada à Caixa Econômica Federal. O valor penhorado em sua conta da CEF, referente à determinação judicial proferida nos autos de origem, foi de R$ 3.710,60. Nesse caso, o percentual de 30% do valor bloqueado em sua conta da CEF não acarreta prejuízo para o seu sustento e de sua família, o que equivale a R$ 1.113,18, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 2.597,42 (resultado da subtração do valor de R$ 1.113,18 do valor penhorado na conta da CEF de R$ 3.710,60) dever ser desconstituído em favor do devedor.” Após uma leitura do trecho acima, depreende-se que a decisão fez menção ao valor total penhorado, de modo que ao manter 30% do valor bloqueado, o excedente deverá ser liberado ao executado, ora embargado. Por óbvio que se já efetivamente liberado, na primeira instância, R$ 512,28 em favor do devedor, esta quantia deverá ser abatida de R$ 2.597,42. Cabe ao juízo conferir isso. Não é o caso de acolhimento do recurso. Com esses esclarecimentos CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator